Tribunal: TJDFT
Processo: 0728462-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. UNIFICAÇÃO. PRETENDIDA VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITO. ANÁLISE DO ART. 44, § 5o, DO CP. TEMA 1.106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE OUTRA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 44, § 5o, do CP, na eventualidade de nova condenação (posterior) por pena privativa de liberdade, é conferido ao Juízo da Execução Penal a responsabilidade de deliberar sobre a reconversão, ficando a critério do mesmo sua aplicação, desde que apresente a possibilidade de o sentenciado cumprir a pena alternativa anterior.
2. O critério primordial para considerar ou não a conversão da pena restritiva de direitos é a compatibilidade entre a realização simultânea desta e a punição privativa de liberdade.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106, ressalvou, de forma expressa, a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade no curso da pena restritiva de direitos quando se tratar de apenado em regime aberto, vedando a unificação automática das penas, quando o apenado está no curso do cumprimento de pena privativa de liberdade e, sobrevém nova condenação em que a pena corporal é substituída por pena alternativa.
4. Sobrevindo nova condenação em pena privativa de liberdade, no regime fechado, após a condenação em que houve a substituição por pena alternativa, há manifesta incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas.
5. Recurso desprovido.